Tribunal: TJES
Processo: 5013788-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013788-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DA ESTIPULANTE – EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS INFORMADA – PRORROGAÇÃO POR 60 (SESSENTA DIAS) – NÃO EXIGÊNCIA – COBRANÇAS POSTERIORES NÃO COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante a informação sobre a necessidade de cumprimento do aviso prévio contratual de 60 (sessenta) dias, a operadora de saúde agravada informou, na sequência, a exclusão dos beneficiários do plano de saúde a partir de 13/09/2023, ou seja, um dia após o recebimento do pleito de cancelamento da apólice.

2.
Quanto ao boleto com vencimento em 02/10/2023, observa-se que foi emitido em 11/09/2023, ou seja, antes mesmo da solicitação do cancelamento da apólice pela parte agravante, de modo que seria impossível a emissão em valor proporcional naquela oportunidade.

3.
Não há prova do pagamento da referida fatura, assim como de sua efetiva cobrança pela operadora de saúde agravada. Também não consta do instrumento novo boleto emitido pela recorrida com vencimento em novembro.

4
.
Ausente conduta da agravada no sentido de exigir a quitação de mensalidades após a solicitação do cancelamento da apólice, tampouco o pagamento destas pela agravante, razão pela qual não se justifica o deferimento de medida judicial a fim de evitar eventual cobrança por parte da operadora de saúde.

5
.
Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 6559178), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer” que move em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial.

A agravante apresentou razões recursais no evento nº 6646897, alegando, em síntese, que:
(I)
“todos os colaboradores da agravante e, por conseguinte, beneficiários dos serviços de saúde em questão, já se encontram, desde a solicitação do cancelamento do referido plano, impossibilitado de fruir, junto ao agravado, dos respectivos serviços” (fl. 05); e que
(I
I
)
“embora assinale a respeitável decisão vergastada a proteção dos beneficiários do plano de saúde rescindido, impende acrescentar que sua manutenção, para além de não resguardar aquilo que já resguardado por nova contratação, onera desnecessariamente a agravante – que terá que suportar os encargos de duas contratações idênticas – sem a prestação dos respectivos serviços por meio de uma delas (contratação rescindida), o que representa evidente excessividade de vantagem ao agravado, enquanto prestador de serviços, na contratação (artigo 39, V, do CDC) e, igualmente, abuso de direito (art. 51, IV, do CDC)” (fl. 08).

Da análise do instrumento, observa-se que a agravante comprova a solicitação de cancelamento do plano empresarial contratado junto à operadora agravada na data de 12/09/2023 (fl. 75, do evento nº 6646908).

Diante do referido pedido, verifica-se que a operadora de saúde, ao acusar o recebimento da notificação para a rescisão contratual, de fato, informou a necessidade da manutenção do ajuste pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fls. 76/78, do evento nº 6646908), na forma do artigo 17, da Resolução Normativa nº 195, da Agência Nacional de Saúde.

Todavia, deve-se atentar que após decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o nº 013265-83.2013.4.02.5101, ajuizada pelo Procon/RJ, que declarou a nulidade do aludido dispositivo, a Agência Nacional de Saúde, editou a Resolução Normativa nº 455/2020, revogando a Resolução Normativa nº 195/2009.

Desse modo, uma vez denunciado o contrato pela estipulante, não há amparo para a manutenção do contrato por mais sessenta dias, tal como outrora permitido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. COBRANÇA APÓS A RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa. RN nº 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado pela RN/ANS nº 455, de 30/03/20. 2. Diante da sua anulação, é possível a denúncia do contrato por parte da estipulante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, ainda que estabelecida no ajuste, porque configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde. 3. Uma vez presente a probabilidade do direito e o risco de demora na prestação jurisdicional, é cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência para obstar cobranças e outras medidas afins. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDF; AGI 07312.26-10.2023.8.07.0000; 177.2385; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 11/10/2023; Publ. PJe 30/10/2023)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de plano de saúde empresarial. Solicitação de cancelamento que foi recusada, diante da imposição de cumprimento de aviso prévio de 60 dias. Pretensão de declarar a rescisão do contrato, bem como a inexigibilidade de mensalidades. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Contrato coletivo empresarial que dispõe da rescisão imotivada nos moldes do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/2009. Dispositivo revogado após julgamento de ação civil pública pelo TRF da 2ª Região que reconheceu a abusividade da exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Decisão com efeitos erga omnes e ex-tunc. RN/ANS 455/2020. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1013640-54.2022.8.26.0011; Ac. 17133355; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; Julg. 07/09/2023; DJESP 28/09/2023; Pág. 1862)

Porém, no caso sob análise, não obstante a informação sobre a necessidade de cumprimento do aviso prévio contratual de 60 (sessenta) dias, a operadora de saúde agravada informou, na sequência, a exclusão dos beneficiários do plano de saúde a partir de 13/09/2023, ou seja, um dia após o recebimento do pleito de cancelamento da apólice.

Quanto ao boleto juntado à fl. 79, do evento nº 6646908, com vencimento em 02/10/2023, observa-se que foi emitido em 11/09/2023, ou seja, antes mesmo da solicitação do cancelamento da apólice pela parte agravante, de modo que seria impossível a emissão em valor proporcional naquela oportunidade.

Outrossim, não há prova do pagamento da referida fatura, assim como de sua efetiva cobrança pela operadora de saúde agravada. Também não consta do instrumento novo boleto emitido pela recorrida com vencimento em novembro.

Nesse diapasão, não se identifica conduta da agravada no sentido de exigir a quitação de mensalidades após a solicitação do cancelamento da apólice, tampouco o pagamento destas pela agravante, razão pela qual não se justifica o deferimento de medida judicial a fim de evitar eventual cobrança por parte da operadora de saúde.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.

Respeitosamente, acompanho o voto do eminente Relator, negando provimento ao recurso. É como voto.